Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701115-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO NUNES DE SOUSA em face de WALDMAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, cujo julgamento ocorreu nos termos do acórdão ID 53659586. O Agravante requer a expedição de alvará diretamente na conta do executado (ID 53736141). Todavia, tal diligência deve ser requerida na instância de origem após o trânsito em julgado do acórdão de julgamento. Aguarda-se o transcurso de prazo. Brasília, 27 de novembro de 2023 15:01:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador